Tribunal: CARF
Processo: 10925.907655/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.907655/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.865 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
INDUSTRIAS DE MOVEIS ROTTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda a análise dos
documentos e informações apresentados pela recorrente, quantificando o crédito caso existente, e
emitindo relatório circunstanciado. Ao final deverá ser concedido prazo, não inferior a 30 (trinta)
dias para manifestação das partes, e após o processo deverá ser devolvido ao CARF para
prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no Acórdão da DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
27669.42499.071212.1.5.17-8748, por meio da qual a contribuinte acima identificada
pleiteia o ressarcimento do crédito originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Medida Provisória no 540, de 2/8/2011, convertida na Lei no 12.546/2011,
regulamentado pelo Decreto n.o 7.633/2011, referente ao 2o trimestre de 2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.907655/2012-84
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

De acordo com o Despacho Decisório (DD) emitido em 03/07/2013, o pedido foi
deferido parcialmente, e, do montante pleiteado, de R$ 167.467,51, foi reconhecido o
direito creditório de R$ 99.513,13. O não reconhecimento de parte do crédito tributário
deve-se às seguintes inconsistências:
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta - Produto Informado não consta
em Registro de Exportação ou DSE - Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação;
Cientificada desta decisão em 16/07/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento de parte do crédito, na qual alega que ao
receber o Despacho Decisório, constatou que:
O sistema da Receita Federal não conseguiu vincular as RE - Registro de Exportação,
com as DDE-Declaração de Despacho de Exportações, com as notas fiscais, pelo
simples motivo de erro no preenchimento da PER/DCOMP, no campo "Número do
Registro de Exportação" na "Ficha Declaração Exportação". Onde se relacionam os RE
- Registros de Exportações deixou-se de preencher os vários Registros de Exportação
(001, 002, 003 ...), tendo sido preenchido apenas com um Registro de Exportação (001),
conforme exemplificamos a seguir, com cópias da PER/DCOMP do 2o trimestre de
2012, sendo demonstrado um dos vários lançamentos e os documentos que o
fundamentam:
(...)Para comprovar o direito creditório, a contribuinte anexou planilha com as notas
fiscais de exportação vinculadas aos Respectivos RE, cópias as Notas Fiscais, do Bill of
Lading das exportações e todos os Registros de Exportação das notas fiscais,
documentos anexos às fls. 27-1362.
O processo foi encaminhado à fiscalização para atendimento de diligência, todavia,
devido à mudança de entendimento desta relatora quanto a necessidade de diligência
para o julgamento da manifestação de inconformidade, foi solicitado à Unidade de
Origem o retorno do processo para seguimento do julgamento.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Florianópolis, Acórdão
no 07-43.613, de 26 de março de 2019, improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente que equívocos no preenchimento do PER/Dcomp não justificam o indeferimento
parcial do pedido, observância dos princípios da verdade material e do informalismo.
Apresenta demonstrativo e documentos em que busca justificar o erro no
preenchimento das declarações. Alternativamente solicita a conversão em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado trata-se de recurso voluntário interposto contra despacho
decisório eletrônico que deferiu parcialmente PER/Dcomp e acórdão DRJ que manteve o
indeferimento de crédito oriundo do REINTEGRA pleiteado.
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

A recorrente alega que houve erro no preenchimento do pedido de ressarcimento,
no campo "Número do Registro de Exportação" na "Ficha Declaração Exportação". Explica que:
"Onde se relacionam os RE - Registros de Exportações deixou-se de preencher os vários
Registros de Exportação (001, 002, 003 ...), tendo sido preenchido apenas com um Registro de
Exportação (001), conforme exemplificamos a seguir, com cópias da PER/DCOMP do 2o
trimestre de 2012...".
Em manifestação de inconformidade a contribuinte apresenta justificativas e
documentos que embasam aparentemente o erro no preenchimento do PER/Dcomp.
A DRJ inicialmente solicitou a conversão do julgamento em diligência, despacho
efl. 1367 e 1368, em 25/02/2019, por entender que havia indícios nos documentos apresentados
que deveriam ser analisados pela DRF preparadora, e inclusive procedesse retificações nos
valores, caso fosse necessário.
No entanto, em seguida, solicita a devolução do processo para julgamento, sem
que fosse realizada a diligência, efl. 1369, em 13/03/2019.
No acórdão de piso, somente consta que foi solicitada a devolução do processo
“devido a mudança de entendimento desta relatora quanto a necessidade de diligência para
julgamento”.
Em síntese em seu voto, a relatora, entendeu que :
No caso em apreço, infere-se da manifestação de inconformidade que a contribuinte
pretende, nessa instância administrativa, incluir dados na Ficha Declaração de
Exportação - DE, para acrescentar Registro de Exportação e Declaração de Exportação,
no tocante à Nota Fiscal no 3594.
Todavia, é impertinente o pleito da manifestante para que seja deferido o crédito em
face dos alegados erros de preenchimento no PER/DCOMP, pois a inclusão/alteração de
novos documentos no pedido de ressarcimento corresponderia a uma retificação do
documento, o que, nos termos dos artigos 88 e 89 da IN RFB 1300/2012 somente
poderia ser feita antes da decisão da unidade que analisou o pleito de restituição.
...
Portanto, o direito creditório controvertido não pode ser reconhecido com base na
alegação de lapsos de preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento, os quais
deveria ter corrigido enquanto pendente a emissão do Despacho Decisório.
Apesar do entendimento prolatado pela instância a quo, esse não é o procedimento
que vem sendo adotado em muitos dos julgamentos do CARF, em que em casos de despacho
decisório eletrônico, em que a empresa demonstre, com a apresentação de documentos,
justificativas robustas para seu direito ao crédito, é mister a conversão em diligência para que se
apure a verdade dos fatos.
Para comprovar o direito creditório, a contribuinte anexou planilha com as notas
fiscais de exportação vinculadas aos respectivos RE, cópias as Notas Fiscais, do Bill of Lading
das exportações(BL) e dos Registros de Exportação das notas fiscais, documentos anexos às fls.
27-1362.
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

No caso em comento, tem-se que existem, provas suficientes nos autos, que
indicam que houve erro no preenchimento das declarações, por isso, superando o formalismo
imposto pela Instrução Normativa RFB no 1300/2012, que determina a retificação do
PER/Dcomp, proponho que seja efetuada diligência, para que a unidade de origem análise os
documentos e informações apresentados pela recorrente, quantificando o crédito caso existente, e
emitindo relatório circunstanciado.
Ao final deverá ser concedido prazo, não inferior a 30 (trinta) dias para
manifestação das partes, e após o processo deverá ser devolvido ao CARF para prosseguir o
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital